Tribunal: TCU
Processo: 018.816/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada por determinação do Acórdão 1.541/2016-TCU-Plenário, prolatado no processo da Representação, objeto do TC 032.244/2013-4, em decorrência de possíveis irregularidades constatadas no Município de Braganey-PR, tendo como responsáveis o Srs. Joseney Vicente, ex-Prefeito Municipal de Braganey-PR, Antônio Lauri dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, no período de 1/1/2009 a 4/4/2011, Airton Antonio Zanin, Secretário Municipal de Saúde, no período de 5/4/2011 a 13/4/2012 e as empresas GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada por determinação do Acórdão 1541/2016-TCU-Plenário , prolatado em processo de Representação, objeto do TC Processo 032.244/2013-4 , em decorrência de possíveis irregularidades constatadas no Município de Braganey-PR, tendo como responsáveis o Srs. Joseney Vicente, ex-Prefeito Municipal de Braganey-PR, Antônio Lauri dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, no período de 1/1/2009 a 4/4/2011, Airton Antonio Zanin, Secretário Municipal de Saúde, no período de 5/4/2011 a 13/4/2012 e as empresas GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, em: 9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Antônio Lauri dos Santos e excluí-lo da presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Joseney Vicente, nos termos do art. 12, §o 3, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos seguintes responsáveis: Airton Antonio Zanin, GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e pela Sra. Juliani Rodrigues dos Santos; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Airton Antonio Zanin, Joseney Vicente, das empresas GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e da Sra. Juliani Rodrigues dos Santos, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento das quantias a seguir descritas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, conforme as tabelas abaixo: 9.4.1. Responsáveis solidários: GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Sr. Joseney Vicente e Sra. Juliani Rodrigues dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/12/2010 33.089,60 Débito 28/12/2010 30.171,70 Débito 28/12/2010 26.742,98 Débito 28/12/2010 31.924,90 Débito 9.4.2. Responsáveis solidários: Sobieski & Sobieski Ltda., Joseney Vicente e Sra. Juliani Rodrigues dos Santos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/12/2010 33.438,40 Débito 9.4.3. Responsáveis solidários: Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Joseney Vicente e Sr. Airton Antônio Zanin: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/5/2011 35.428,10 Débito 5/5/2011 26.620,82 Débito 17/6/2011 49.755,78 Débito 17/6/2011 28.762,55 Débito 9.4.4. Responsáveis solidários: Sobieski & Sobieski Ltda., Joseney Vicente e Sr. Airton Antônio Zanin: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 6/5/2011 10.536,74 Débito 6/5/2011 9.584,00 Débito 13/7/2011 9.497,50 Débito 13/7/2011 19.541,50 Débito 9.5. aplicar aos Srs. Airton Antônio Zanin, Joseney Vicente, às empresas GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e à Sra. Juliani Rodrigues dos Santos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores abaixo especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa (RS) Joseney Vicente 138.000,00 Juliani Rodrigues dos Santos 32.000,00 Airton Antônio Zanin 40.000,00 GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda 25.000,00 Sobieski & Sobieski Ltda. 11.000,00 Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. 30.000,00 9.6. autorizar, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que a deliberação, acompanhada do Voto e do Relatório que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.